Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713359-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAX JURNO LOYOLA SANTANA RIOS AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DIRETOR DE INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAX JURNO LOYOLA SANTANA RIOS, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0703081-89.2020.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em determinar a sua permanência no quadro de inativos da reserva remunerada da PMDF ou, subsidiariamente, que fosse obstada a realização de qualquer desconto em sua folha de pagamento. Em suas razões recursais, narra o agravante, em síntese, que foi transferido para a reserva remunerada da PMDF em janeiro de 2012, em razão de ter completado o tempo suficiente de serviço. Diz que foi surpreendido pelo Relatório no 040/2018-DPM/SCA e atos subsequentes da PMDF, que indicavam que, ao ser transferido para a reserva remunerada, contava apenas com 28 anos, 10 meses e 14 dias de serviço, faltando-lhe, portanto, o tempo de 1 ano, 1 mês e 16 dias para alcançar o tempo exigido de 30 anos à sua transferência para a reserva remunerada. Afirma que apresentou defesa prévia administrativa, tendo a PMDF concluído o processo administrativo no sentido de que faltaria, em verdade, o período de 1 ano, 7 meses e 27 dias para completar o tempo necessário para sua transferência para a reserva, tendo sido publica em 5 de maio de 2020 a Portaria no 252, de 28 de abril de 2020, com a anulação do ato de transferência do policial militar para a reserva remunerada. Assevera que a anulação do referido ato administrativo ensejou a sua apresentação e retorno aos quadros de ativos da PMDF, assim com a determinação imediata de descontos diretamente em sua folha de pagamento das verbas indenizatórias recebidas por ocasião da sua transferência para a reserva em janeiro de 2012. Argumenta que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que, além do decaimento do direito da PMDF de anular seu próprio ato de transferência do militar para a reserva, não foi observado o devido processo legal no âmbito do processo administrativo, além de que a própria contagem de tempo de serviço apresentada pela PMDF apresenta inconsistências. Afirma, ainda, que os valores cobrados a título de ressarcimento são desconhecidos, não tendo sido contraditados, e desconsiderado o fato de que foram recebidos de boa-fé, devendo ser aplicados ao caso, ainda, os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da situação consolidada por longo tempo com a comprovação da boa-fé do administrado. Pondera que se encontra na reserva há mais de 8 anos, possui 55 anos de idade, deverá ser transferido para cargo hierárquico superior, acarretando ônus para a própria administração, tudo isso para cumprimento de período controverso e de apenas 1 ano, 7 meses e 27 dias. Defende, caso não seja acolhido liminarmente o pedido da sua manutenção na reserva remunerada, a impossibilidade de devolução das verbas recebidas de natureza alimentar, porquanto recebidas de boa-fé. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requerer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que estão presentes, na hipótese, os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal “jamais decidiu que, para a Administração Pública, de forma irrestrita, não se aplica o prazo decadencial quinquenal para anulação de seus próprios atos”, bem como o perigo de dano reside no fato de que as verbas já estão sendo descontadas em sua folha de pagamento, desafiando o próprio resultado útil do processo, além de ameaçar a sua subsistência e de sua família, muito embora os valores tenham sido recebidas de boa-fé e possuam natureza alimentar. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela de urgência antecipada requerida. A liminar foi parcialmente deferida nos termos da decisão de ID Num. 16374954. Contrarrazões ao ID Num. 16827570. É o relatório. Decido. Conforme informado pelo Juízo de origem aos IDs 17066729 e 17066730, verifico que, em 22/06/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem, concedida a segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator